Tribunal: TJSP
Processo: 1036455-67.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Pretensão de dissolução do ajuste e de aplicação do art. 53 do CDC. Caso que envolve alienação fiduciária em garantia, incontroversamente registrada. Inaplicabilidade da sistemática pretendida, antes impondo-se excussão da garantia, com consolidação proprietária e alienação da coisa. Revogação da gratuidade concedida ao autor. Sentença revista. Recurso provido.